Tribunal: STJ
Processo: 1071466-62.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893077 - SP (2025/0105438-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NERSI CHAVES DA CRUZ - ESPÓLIO
REPR. POR
: AIR PIRES DA ROCHA CHAVES DA CRUZ - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso
especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas
hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso.
4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50118088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:19:42
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 5a67469a-e6b3-4b8c-ae86-d3ce53ebfe0b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893077 - SP (2025/0105438-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: NERSI CHAVES DA CRUZ - ESPÓLIO
REPR. POR
: AIR PIRES DA ROCHA CHAVES DA CRUZ - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso
especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas
hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso.
4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por NERSI CHAVES DA
CRUZ, contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
: de compensação por danos morais, ajuizada por NERSI CHAVES DA
Ação
CRUZ - ESPÓLIO em face de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., na qual alega
falha na prestação dos serviços médico-hospitalares.
: julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré
Sentença
a pagar à autora o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de
compensação por danos morais.
: deu parcial provimento à apelação interposta por NERSI
Acórdão
CHAVES, para majorar o valor da compensação por danos morais para R$
30.000,00 (trinta mil reais), e negou provimento à apelação interposta pela NOTRE
DAME, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA48990536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:41:55
Código de Controle do Documento: 4eee4bf0-e868-4e43-9814-0dadbf4cb212

Ação de indenização por danos morais decorrentes de erro médico – Procedência
parcial em primeiro grau – Responsabilidade do plano de saúde que exigiu a
comprovação de culpa imputável aos profissionais integrantes do corpo clínico
disponibilizado ao público – Demonstração da culpa do médico assistente, mediante
comportamento omissivo que contribuiu para a superveniência do óbito do
paciente – Configuração da negligencia médica pontual durante o atendimento,
postergando a terapêutica indicada capaz de prolongar a remissão da doença –
Caracterização de culpa concorrente do paciente, que não informou aos
profissionais médicos ser portador de doença inflamatória intestinal,
impossibilitando a condução adequada do tratamento à época – Matéria
suficientemente esclarecida pela prova pericial produzida nos autos – Prejuízos
extrapatrimoniais configurados – Situação que ultrapassou o mero aborrecimento –
Majoração da verba indenizatória – Cabimento da adequação do montante
arbitrado para o valor de R$ 30.000,00, quantia suficiente, proporcional e razoável à
hipótese fática, de acordo com o art. 945 do Código Civil – Correção monetária a
partir do arbitramento – Incidência dos juros de mora do evento danoso – Súmulas
ns. 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça – Manutenção da disciplina da
sucumbência – Sentença reformada – Recurso da ré não provido, provido, em parte,
o da autora. (e-STJ, fls. 5005)

: opostos por NERSI CHAVES, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: alega violação dos arts. 186, 927 e 932 do CC, bem
Recurso Especial
como dissídio jurisprudencial. Sustenta que o valor arbitrado a título de
compensação por danos morais é irrisório. Afirma que o paciente não recebeu os
medicamentos necessários, que houve descumprimento da obrigação de registro
de prontuário e que as omissões perpetradas pelos médicos são graves.
: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial, em razão da incidência da Súmula 7 do STJ.
: nas razões do presente recurso aduz a irrisoriedade do
Agravo interno
valor arbitrado a título de compensação por danos morais, tendo em vista que
houve óbito do paciente. Reitera os argumentos do apelo especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por NERSI CHAVES DA CRUZ,
contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
em razão da incidência da Súmula 7 do STJ.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem acerca da existência de culpa
concorrente do paciente, não demandaria o reexame de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA48990536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:41:55
Código de Controle do Documento: 4eee4bf0-e868-4e43-9814-0dadbf4cb212

Ademais, como exposto na decisão agravada, o TJ/SP ao julgar o recurso
interposto pela parte agravante, majorou o valor da compensação por danos
morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão da falha na prestação dos
serviços médico-hospitalares, nos seguintes termos:

De tal arte, o conjunto probatório dos autos foi suficiente para
demonstrar, com segurança, a atuação inadequada dos profissionais médicos na
condução da doença apresentada pelo paciente, mediante comportamento
omissivo e imprudente que contribuiu de forma preponderante para o agravamento
do quadro clínico, na medida em que a prova pericial médica realizada nos autos,
após analisar de forma detalhada o histórico da ocorrência e as técnicas mais
recomendadas para o tratamento da moléstia, concluiu expressamente que “Em
2019, em nova consulta médica no PA, “de cujus” referiu ser portador de DII ao
médico atendente, porém este conduziu de modo não preconizado, não
encaminhado o periciando para avaliação especializada e acompanhamento.
Periciando já havia sido submetido à ressecção intestinal prévia e apresentava fator
de risco para recorrência cirúrgica da doença e mais importante, existe tratamento
profilático eficaz na redução desta recorrência”, pág. 4.847, bem como “Diante das
evidências, constatou-se nexo de concausalidade entre o a falta de
encaminhamento do periciando, pelo preposto da operadora requerida após o
conhecimento da doença inflamatória intestinal em 2019, para seguimento
especializado e a recorrência cirúrgica da DC com consequente evolução ao óbito do
periciando em 26.02.2021”, pág. 4.850, donde a análise técnica quanto a desídia do
médico assistente na célere e correta apuração das complicações, fator decisivo ao
desfecho posteriormente experimentado.
Todavia, em que pese constatada a omissão médica no atendimento
realizado em 2019, o perito consignou que “Não restou comprovado nos autos que
a operadora requerida tenha interferido no sentido de dificultar ou recusar
qualquer procedimento diagnóstico ou terapêutico ao periciado durante os fatos
discutidos na presente demanda judicial.”, aliado ao fato de que “De 2016 a 2018,
em três idas ao PA ABC neste período, periciando não mencionou ser portador de
doença crônica, não sendo possível considerar as condutas aplicadas pelos
profissionais como inadequadas, devido ao desconhecimento do quadro de base.”,
pág. 4.847, ocasião em que concluiu de forma expressa que “Frente ao constatado
na evolução do caso em tela desde a internação do periciando em agosto de 2020
até o óbito em fevereiro de 2021, não restou comprovado nos autos que a conduta
dos requeridos tenha contribuído, direta ou indiretamente, para o óbito do
periciando, ao contrário, as condutas adotadas atenderam ao esperado dentro da
boa prática médica, tendo sido realizadas no sentido de esclarecer diagnóstico e
reduzir o risco de morbimortalidade do periciando.”, pág. 4.848.
Deste modo, a prova pericial foi robusta ao demonstrar o quadro grave
do paciente e a necessidade da realização de tratamento adequado, notadamente
mediante uso de medicação recomendada para o caso, ocasião em que, nos
atendimentos realizados a partir de 2016, o paciente não informou aos profissionais
médicos ser portador de doença inflamatória intestinal, ainda que questionado
sobre antecedentes pessoais, impossibilitando a condução adequada do tratamento
à época, sendo constatada a negligência médica exclusivamente de forma pontual
na consulta realizada em 2019, fato gerador do erro médico, uma vez que, após a
informação do quadro clínico, não houve encaminhamento para área especializada,
postergando a terapêutica indicada capaz de prolongar a remissão da doença,
Documento eletrônico VDA48990536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:41:55
Código de Controle do Documento: 4eee4bf0-e868-4e43-9814-0dadbf4cb212

sendo que nas internações posteriores, a partir de 2020, o paciente recebeu
acompanhamento multidisciplinar adequado, com implementação de condutas
embasadas na literatura médica, donde a conclusão acerca do nexo causal entre as
condutas dos prepostos da ré e o resultado historiado, configurando de
forma idônea o erro médico, aliado à culpa concorrente do paciente no dano
experimentado, o que não foi afastado pela ausência dos documentos anteriores ou
suposto erro no registro das ocorrências pelo hospital, tese que não saiu do terreno
do subjetivismo, concorrendo para o agravamento da moléstia.
[...]
Daí a legitimidade da majoração do arbitramento para R$ 30.000,00,
com juros de mora do evento danoso diante do ilícito extracontratual, Súmula n. 54
do Superior Tribunal de Justiça1, e correção monetária a partir da publicação do
acórdão, Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça2, importância justa e
condigna com a hipótese vivenciada, sobretudo considerando o caráter lenitivo da
reparação, bem como em observância às circunstâncias do evento danoso e o
interesse jurídico lesado, notadamente (i) a gravidade do fato e suas consequências
danosas para a autora; (ii) o reduzido grau da culpa da ré para o evento; (iii) a
existência de participação culposa do ofendido; (iv) a condição econômica vantajosa
dos ofensores e (v) as circunstâncias pessoais da vítima, sendo justa, legítima e
condigna a sua alteração ao patamar arbitrado. (e-STJ, fls. 5006/5008, sem grifos no
original)

Com efeito, consoante asseverado na decisão agravada, a jurisprudência
do STJ é pacífica no sentido de que a modificação do valor fixado a título de danos
morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou
exorbitante, o que não está caracterizado neste processo. Salvo essas hipóteses,
incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso. Nesse mesmo
sentido: AgInt no AREsp n. 2.141.017/PR, Terceira Turma, DJe de 18/12/2023
; AgInt no REsp n. 2.139.384/SP, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp
4/11/2024
n. 1.779.343/DF, Terceira Turma, DJe de
.
15/4/2021
Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a Súmula 7/STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no AREsp 1041244/RJ, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
22/11/2019
821.337/SP, Terceira Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 964.391/SP,
13/03/2017
3a Turma, DJe de
.
21/11/2016

Dessa forma, a despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-
se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA48990536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:41:55
Código de Controle do Documento: 4eee4bf0-e868-4e43-9814-0dadbf4cb212

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA48990536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:41:55
Código de Controle do Documento: 4eee4bf0-e868-4e43-9814-0dadbf4cb212

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.893.077 / SP
Número Registro: 2025/0105438-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10714666220228260100
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NERSI CHAVES DA CRUZ - ESPÓLIO
REPR. POR
: AIR PIRES DA ROCHA CHAVES DA CRUZ - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: NERSI CHAVES DA CRUZ - ESPÓLIO
REPR. POR
: AIR PIRES DA ROCHA CHAVES DA CRUZ - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50097418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:29:47
Código de Controle do Documento: bb77de72-0b84-4d1b-a3e1-1eac830784db

AGRAVANTE : NERSI CHAVES DA CRUZ - ESPÓLIO
REPR. POR
: AIR PIRES DA ROCHA CHAVES DA CRUZ - POR SI E
REPRESENTANDO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADO : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:29:47
Código de Controle do Documento: bb77de72-0b84-4d1b-a3e1-1eac830784db